Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719231-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA AGRAVADO: AGROLEITE PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0731062-81.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg) formulado pela agravante (id 156191042 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator